Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001400-70.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), NATHIENNE APARECIDA SILVA PINTO - CPF: 016.061.831-25 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), RAQUEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 940.023.551-87 (ADVOGADO), CAMILA CAMPOS NAKAHARA MANSHO - CPF: 959.156.131-87 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. EFICÁCIA DO ART. 166 DA LC No 25/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LC No 94/2011. FORNECIMENTO DE EPIS INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INSALUBRIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública municipal, psicóloga, a partir da data da elaboração do laudo pericial até a entrada em vigor da Lei Complementar no 170/2022, e, posteriormente, no mesmo percentual sobre o salário-mínimo, enquanto perdurarem as condições insalubres, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à análise são: (i) a existência de base legal válida para o pagamento do adicional de insalubridade à servidora municipal no período anterior à edição da Lei Complementar no 170/2022; (ii) a caracterização da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, bem como a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos para neutralizar os riscos biológicos.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar no 94/2011 conferiu nova redação ao art. 166 da LC no 25/1997, restabelecendo norma válida e eficaz para o pagamento do adicional de insalubridade.

4. O Município, ao invocar o art. 166 da LC no 25/1997 nas razões recursais, reconheceu sua vigência, o que afasta a alegação de ausência de norma regulamentar no período anterior à LC no 170/2022.

5. O laudo pericial confirmou a exposição habitual da servidora a agentes biológicos nocivos, inclusive em contato com pacientes portadores de HIV, hepatite, meningite e tuberculose, não tendo reconhecido eficácia total dos EPIs para neutralizar o risco.

6. O LTCAT realizado em 2015 classificou o cargo de psicóloga como insalubre em grau médio, corroborando a existência de condições nocivas.

7. A sentença observou corretamente o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da elaboração do laudo pericial, em conformidade com o entendimento do STJ.

8. Considerando o desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1059/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de adicional de insalubridade a servidor municipal exposto de forma habitual a agentes biológicos nocivos, mesmo antes da edição da LC no 170/2022, quando demonstrada a existência de norma municipal vigente assegurando o benefício e comprovada a insalubridade por laudo técnico."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal no 25/1997, art. 166; Lei Complementar Municipal no 31/1999; Lei Complementar Municipal no 94/2011; Lei Complementar Municipal no 170/2022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.11.2021 (Tema 1059), TRT-18 - ROT: 00105095920245180054, Relator.: Elvecio Moura Dos Santos, 3a TURMA - Gab. Des. Elvecio Moura dos Santos; TJ-MT 0016803-30.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; STJ - REsp: 1400637 RS 2013/0287073-0, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - segunda turma
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária no 1001400-70.2019.8.11.0006, ajuizada por
NATHIENNE APARECIDA SILVA PINTO
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à autora, a contar da elaboração do laudo pericial até a entrada em vigor da Lei Complementar no 170/2022 e, a partir de então, no mesmo percentual incidente sobre o salário mínimo mensal, enquanto perdurarem as condições insalubres, observada a prescrição quinquenal.

Em síntese, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de inexistir previsão legal ou constitucional que autorize o pagamento retroativo do adicional de insalubridade antes da vigência da Lei Complementar Municipal no 170/2022, a qual passou a disciplinar a matéria apenas a partir de sua publicação.

Alega, ainda, que o laudo pericial concluiu pela eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos, os quais eram utilizados corretamente pela servidora, circunstância que afastaria o reconhecimento da insalubridade, conforme o disposto no art. 166, § 2o, da Lei Complementar no 25/1997 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta, por fim, a inexistência de prova técnica ou documental que comprove a insalubridade das atividades no período anterior à vigência da referida lei complementar, reforçando a ausência de fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação imposta.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência do pedido inicial, em razão da ausência de amparo legal e probatório quanto à insalubridade no período anterior à LC no 170/2022. Subsidiariamente, pleiteia que os efeitos financeiros da condenação sejam limitados à data da elaboração do laudo pericial judicial, bem como que a parte apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a exposição a agentes biológicos foi devidamente comprovada por perícia e que já havia previsão legal vigente (LC no 94/2011) para o pagamento do adicional de insalubridade. Argumenta, ainda, que os EPIs não eram capazes de neutralizar o risco, que o direito ao adicional existia antes da LC no 170/2022 e que a retroatividade está limitada apenas pela prescrição quinquenal. Requer, portanto, o desprovimento do recurso (ID 317394001).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 333288856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme se extrai dos autos, a apelada,
Nathienne Aparecida Silva Pinto
, exerce o cargo de psicóloga no serviço público estadual desde 4/8/2014, estando atualmente lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme atestado funcional constante no ID 317393375. Alega que, no desempenho de suas atribuições, mantém contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, o que a expõe a agentes biológicos nocivos, razão pela qual requer o pagamento do adicional de insalubridade.

Após o trâmite processual, o juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Município de Cáceres ao pagamento do adicional de insalubridade
“no percentual de 40% (quarenta por cento) dos atrasados, retroativamente, desde a elaboração do laudo, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e, posteriormente à lei, 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo por mês, enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação”
(ID 317393987).

A controvérsia central deste recurso cinge-se a duas questões fundamentais: (i) a existência, ou não, de base normativa para o pagamento do adicional de insalubridade à servidora municipal no período anterior à Lei Complementar no 170/2022; e (ii) a efetiva caracterização da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, bem como a possibilidade de neutralização dos agentes nocivos por meio dos equipamentos de proteção individual.

O Município apelante sustenta que o art. 166 da Lei Complementar Municipal no 25/1997 foi expressamente revogado pela Lei Complementar no 31/1999, o que tornaria sem efeito a regulamentação posterior trazida pela Lei Complementar no 94/2011, inexistindo, portanto, fundamento normativo para o pagamento do adicional de insalubridade até a edição da Lei Complementar no 170/2022.

Contudo, embora o art. 1o da Lei Complementar no 31/1999 tenha revogado os adicionais previstos na Lei Complementar no 25/1997, incluindo o adicional de insalubridade, a Lei Complementar no 94/2011 posteriormente
restabeleceu o direito ao referido adicional
, conferindo nova redação ao art. 166 da Lei Complementar no 25/1997, nos seguintes termos:

"
Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo
."

Verifica-se, assim, que a LC no 94/2011, ao atribuir nova redação ao art. 166 da LC no 25/1997, restabeleceu expressamente o direito ao adicional de insalubridade, inclusive detalhando os percentuais aplicáveis conforme o grau de exposição. Não se trata, portanto, de mera alteração de dispositivo inexistente, mas de verdadeira restauração normativa, com plena eficácia jurídica.

Cumpre salientar que o próprio Município reconhece a existência e a validade do art. 166 da LC no 25/1997, com a redação conferida pela LC no 94/2011, uma vez que o invoca em suas razões recursais para sustentar que o direito ao adicional cessaria com a eliminação das condições insalubres pelo fornecimento de EPIs (art. 166, § 1o, II). Tal postura evidencia contradição lógica, pois não é possível, ao mesmo tempo, negar a existência da norma e invocar seus efeitos.

Desse modo, constata-se a existência de base normativa válida para o pagamento do adicional de insalubridade no período anterior à LC no 170/2022, qual seja, o art. 166 da LC no 25/1997, com a redação dada pela LC no 94/2011.

No que se refere ao fundamento do apelante de que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos seriam suficientes para eliminar a especialidade do trabalho exercido, também não lhe assiste razão. O laudo pericial de ID 317393979 foi categórico ao afirmar que a autora
“realiza sim atividades insalubres, com manejo de sangue e contato com pacientes com HIV, tuberculose, hepatite, meningite”
, concluindo expressamente que
“a insalubridade deverá ser considerada no caso da autora”
.

Embora o referido laudo mencione que a autora recebia treinamento para o manuseio de EPIs e que estes eram fornecidos e trocados periodicamente, o perito não concluiu que tais equipamentos fossem capazes de neutralizar completamente os riscos biológicos a que a servidora estava exposta. Ao revés, após análise técnica do ambiente e das atividades desenvolvidas, o
expert
manteve sua conclusão pela caracterização da insalubridade.

A propósito:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE EPI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO.
O mero fornecimento de EPI não é fato suficiente para afastar o direito à percepção do adicional de insalubridade, mas sim o fornecimento em qualidade e quantidade adequada, bem como a sua utilização pelo empregado, devidamente fiscalizada pelo empregador. Constatada no laudo pericial a exposição do Reclamante a agentes insalubres e que a Reclamada não forneceu os EPIs suficientes para a neutralização deles, o Reclamante faz jus ao adicional de insalubridade.

(TRT-18 - ROT: 00105095920245180054, Relator.: ELVECIO MOURA DOS SANTOS, 3a TURMA - Gab. Des. Elvecio Moura dos Santos) (g.n)

Registre-se, ainda, que o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT (NR-15/NR-16), realizado em 23/10/2015, com a finalidade de demonstrar a existência ou não de agentes insalubres e periculosos nas atividades exercidas pelos servidores da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, atestou que o cargo de
psicólogo
é considerado insalubre em grau médio, o que enseja o direito ao adicional de 20% (vinte por cento) (ID 317393890 – p. 6).

Assim, considerando que a autora trabalha no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE), realizando acompanhamento psicológico e testes rápidos em pacientes com HIV, tuberculose, meningite e hepatite, resta evidente sua exposição habitual a agentes biológicos de alto risco.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e da imparcialidade, que atestou insalubridade em grau máximo (40%) no ambiente de trabalho dos servidores, prevalece sobre o LTCAT produzido unilateralmente pelo Hospital Regional de Cáceres, em consonância com o art. 7o, XXIII, da Constituição Federal.
4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico que comprove as condições insalubres, não cabendo retroação para períodos anteriores à formalização do laudo pericial.
5. O pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, conforme argumentação do apelante.

6. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, que acrescentou redação ao artigo 166 da Lei Complementar no 25/1997 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), assegurando a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.

(N.U 0016803-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (g.n)

O Município apelante sustenta, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, os efeitos financeiros deveriam ser limitados à data de elaboração do laudo pericial judicial.

Nesse ponto, observa-se que a sentença já adotou tal entendimento, ao determinar o pagamento do adicional “retroativamente, desde a elaboração do laudo, até a entrada em vigor da LC 170/2022”, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

(STJ - REsp: 1400637 RS 2013/0287073-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015) (g.n)

Por fim, quanto aos precedentes do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, invocados pelo Município, verifica-se que dizem respeito a situações fáticas distintas da presente, envolvendo servidores ocupantes do cargo de professor, cuja exposição a agentes insalubres é significativamente diversa daquela enfrentada pela autora, que trabalha diretamente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Diante do desprovimento do recurso, e considerando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1059), é cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025